Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721924-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PAULO ARTHUR LIMA DE DEUS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 68692249 e ID 68692229, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CEBRASPE e PETROBRÁS, respectivamente. Apenas o CEBRASPE manejou agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 776890210) não conheceu do apelo. O STF (ID 76890210, p. 24/25) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.553.243 (Tema 1.420). A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Cotas em concurso público. Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”. (ARE 1553243 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 54178481): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NAO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. À luz da teoria da asserção, é parte legitima para figurar no polo passivo aquele contra quem o autor exerce uma pretensão ou aponta como o responsável para alcançar o bem jurídico pretendido mas resistido. . 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação específica, não há violação à dialeticidade. 3. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. 4. O candidato demonstrou que foi considerado negro em avaliação da comissão de heteroidentificação dos concursos públicos da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – Amazul – e da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro – para os cargos de Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – Engenheiro Mecânico – e Engenheiro Júnior - Mecânica. Ainda, que o Boletim de Ocorrência, em 19.7.2018, na 22a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, registrou o candidato como sendo da cor parda. Logo, são questionáveis os critérios de avaliação objetivos da banca, porquanto não se mostra razoável que uma mesma pessoa seja considerada negra por duas bancas examinadoras e branca por outra. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Do juízo de confronto, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019